Tribunal: TJMT
Processo: 1020984-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVANTE: DE MATOS & CIA LTDA-ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DE MATOS & CIA LTDA-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001343-29.2013.8.11.0055, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, que tinha como objetivo anular a ação executória, com sustentáculo no fato de que o ICMS garantido integral foi um regime instituído em afronta a diversos princípios constitucionais, tendo sido extinto pela Lei Complementar n. 631/2019, que anistiou e remeteu todos os créditos tributários relativos aos regimes tributários inconstitucionais e benefícios/tratamentos tributários diferenciados.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual no 631/2019, reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS garantido integral, ICMS estimativa e demais benefícios/tratamentos diferenciados instituídos em desacordo com o prescrito pela Constituição Federal, remitindo e anistiando todos os créditos tributários a eles relativos, motivo pelo qual a r. decisão carece de reforma, conforme será demonstrado nas razões recursais.
Sustenta que “o recolhimento de imposto antecipado instituído por meio de Decreto Estadual ou Resolução, como é o caso do ICMS garantido integral, recentemente teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS, com repercussão geral, (Tema 456), bem como pelo STJ no julgamento do REsp. 1130023/RS, proferido em sede de juízo de retratação, devido a escancarada afronta ao princípio da legalidade tributária” (id. 110105475, p. 03).
Realça que, partindo da premissa de que o crédito tributário objeto da presente execução é indevido, visto que o regime tributário que o originou foi instituído em desacordo com a Constituição Federal (arts. 150, I, § 7o, 155, XII, §2o, “g”), é possível verificar que a cobrança é indevida e, portanto, a CDA é inexigível, pois, carece de certeza, liquidez e exigibilidade, o que a torna nula, devendo ser extinta a execução fiscal.
Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, conferindo a tutela de evidência ou, subsidiariamente, a de urgência, para anular e, consequentemente, extinguir a execução fiscal, com o fito de que qualquer restrição, parcelamento ou penhora sejam anulados e a carta de crédito devolvida a quem de direito. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Consoante irresignação do agravante, a exceção de pré-executiva foi proposta exclusivamente para reconhecer que a cobrança é indevida e, portanto, a CDA é inexigível, tendo em vista que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual no 631/2019, reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS garantido integral, ICMS estimativa e demais benefícios/tratamentos diferenciados instituídos em desacordo com o prescrito pela Constituição Federal, remitindo e anistiando todos os créditos tributários a eles relativos.
Pois bem.
Sobre o tema, o RE 598.677, Tema 456/STF, fixou a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).
Nesse sentido, tem-se que a tese de repercussão geral (Tema 456) firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no supracitado Recurso Extraordinário concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.
Para o relator, min. Dias Toffoli, “como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7o, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária”.
Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal. O art. 3o da referida LC assim dispõe:
Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017 .
Partindo dessas premissas, embora este Sodalício tenha julgado acerca da legalidade da antecipação do ICMS garantido integral, com base na Resolução 007/SARP, tal entendimento é anterior ao recente julgado do STF (RE 598.677/RS – Tema 456 de 29/03/2021) e do STJ (REsp 1.218.374 de 22/09/2021).
Posteriormente, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:
RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO. 1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (...) (TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).
Logo, verifica-se que, em princípio, a decisão agravada se encontra em dissonância com o atual entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a suspensão da decisão objurgada para impedir qualquer constrição de bens ou valores em nome do executado.
Inviável cogitar, nessa análise de cognição sumária, a reforma da decisão impugnada, sob pena de esgotamento total do objeto do recurso.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos acima alinhados.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado